Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-89.2020.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ativa. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamentos. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ativa. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamentos. Relação de consumo. Oscilação na rede elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-89.2020.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
2
VOTO No 24.731
APELAÇÃO CÍVEL No 1000276-89.2020.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS - FORO DE JARDINÓPOLIS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIANA TONOLI ANGELI
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-
rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ativa. Não
reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamentos. Relação de consumo. Oscilação na rede
elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva da segurada.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo
37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de
causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos
eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Pedido na
esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação.
Direito ao ressarcimento reconhecido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra r. sentença
(fls. 134/141), de relatório adotado, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada pela apelante, julgada procedente para condenar a ré a
pagar: a) à autora R$ 8.059,00, com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir do desembolso, e juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da
citação; b) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor total da condenação.
Recorre a concessionária alegando, em suma: a) ilegitimidade ativa diante
da inexistência de unidade consumidora cadastrada no endereço do segurado; b)
cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunha (segurado); c)
necessidade de realização de prova pericial simplificada nas instalações do consumidor;
d) falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa; e) ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
3
passiva por não ter sido localizada instalação cadastrada no imóvel; f) a seguradora não
ficou na posse dos objetos que afirmou terem sido danificados, de modo que deveria ter
mantido a guarda deles para pleitear a indenização; g) não demonstrado o nexo causal
entre os danos nos equipamentos e fornecimento de energia elétrica, que podem ter
derivado da rede interna do estabelecimento do consumidor; h) aplicável a Resolução
Normativa 414/2010, de modo que teria prazo de 90 dias para solicitar o ressarcimento;
i) responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas; j) ausência de
comprovação de que parecer técnico foi emitido por profissional habilitado, do qual
deveria haver menção explícita do título profissional e do número da carteira do
Conselho Regional; k) há excludente de sua responsabilização por ausência de nexo
causal; l) os danos elétricos causados por supostas chuvas ou descarga atmosférica, vez
que tais danos não decorrem de sua inação, mas sim de eventos da natureza, tratando-
se de caso fortuito ou força maior; m) as quantias pretendidas a título de dano material
não representam o real valor de mercado do produto, de modo que não ficaram
demonstrados os efetivos danos; n) incabível a inversão do ônus da prova; e o) não deve
arcar com os honorários porque não deu causa ao ajuizamento da demanda.
Recurso tempestivo (fls. 143), preparado (fls. 170/171) e respondido (fls.
174).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela seguradora sub-rogada
visando ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização de seguro a
consumidora por danos em aparelhos elétricos decorrentes de má prestação de serviços
no fornecimento de energia pela concessionária-ré, ora apelante.
O pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de oscilação
na rede de energia elétrica ocorrida em 6.3.2017, houve dano em equipamentos
instalado no imóvel segurado, de modo que desembolsou o valor de R$ 8.059,00 a título
de indenização securitária, descontada a franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
4
De início, não há se falar em cerceamento de defesa que, como é cediço,
só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da lide. E,
no caso, os elementos probatórios eram suficientes para a elucidação dos fatos e
questões discutidas, tudo a autorizar o julgamento de plano do processo, mesmo porque
a pretendida prova testemunhal não seria apta a infirmar a documental já produzida.
Quanto ao mais, as preliminares foram bem rejeitadas pela douta
magistrada e a ação, com acerto, foi julgada procedente, devendo a sentença ser
confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:
“Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa por suposta
inexistência de unidade consumidora cadastrada no endereço do
segurado, porquanto a ré é a única concessionária de energia desta
Comarca, incumbindo apenas a ela o fornecimento de energia à segurada
da autora (fls. 52).
Tampouco prospera a preliminar de inépcia da inicial, pois essa veio
instruída com documentos necessários, dentre eles os relacionados às
apólices de seguro, relatórios de regulação de sinistros, laudos técnicos,
orçamentos e comprovantes de pagamento (fls. 18/54).
Melhor sorte não assiste ao acolhimento da falta de interesse de agir. Não
é necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de
ação de cobrança securitária, conforme entendimento pacífico do Egrégio
Tribunal de Justiça. (...).
Ainda, a alegação de ilegitimidade passiva também não comporta
acolhida. A empresa requerida fornece energia elétrica aos imóveis dos
segurados da autora. Logo, se a alegação da autora é de que o sinistro
ocorreu por falha no sistema de energia elétrica acarretando danos aos
aparelhos eletrônicos dos seus segurados, a requerida é parte legítima
para figurar no polo passivo.(...)
No mérito, a ação é procedente.
A autora alega que indenizou sua segurada no valor total de R$ 8.059,00
(oito mil e cinquenta e nove reais) em decorrência de danos causados por
falha no serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela requerida.
Pede que a requerida pague esse valor porque sua responsabilidade é
objetiva. Pede a aplicação do CDC, pois se sub-rogou na posição jurídica
da segurada.
A requerida, por sua vez, alega que o CDC é inaplicável e afirma que o
nexo causal não está comprovado e que há excludente de
responsabilidade por caso fortuito, ou força maior.
A razão está com a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
5
O direito de regresso da autora contra a requerida está assegurado pelo
art. 786 do Código Civil e também pela Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."
O documento de fls. 51 demostra que a autora indenizou a segurada
Master Perfurações e Desmontes. Assim, sub-rogou-se em seus direitos e
ações, conforme o disposto no art. 786 do Código Civil.
Tal sub-rogação dá à autora o direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e, consequentemente, à inversão do ônus probatório.
Portanto, cabia à requerida comprovar que não houve oscilação ou
excesso de tensão em sua rede elétrica que pudesse danificar os
aparelhos elétricos da segurada da autora, o que não aconteceu.
A alegação de que os danos foram causados por descargas elétricas
atmosféricas não isenta a requerida de sua responsabilidade, pois,
levando-se em conta a atividade econômica desempenhada pela
concessionária de energia elétrica, a incidência de raios não pode ser
classificada como força maior ou caso fortuito.
(...)
Não assiste razão, dessa forma, o argumento levantado pela requerida de
que não há ato ilícito nem nexo causal na situação apresentada, visto que
era dela o ônus de provar que tal nexo não aconteceu.
Ressalte-se que a requerida presta serviço público e, portanto, deve
responder
objetivamente
pelos
danos
causados,
isto
é,
independentemente de sua culpa ou dolo, conforme o art. 37, parágrafo 6o
da Constituição Federal.
Ademais, a requerida não juntou provas aptas a demonstrar a ocorrência
de hipótese excludente de responsabilidade, tal como caso fortuito ou
força maior.
Os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar que
os aparelhos da segurada da autora foram, de fato, danificados em
decorrência de problemas na rede elétrica da requerida.
Não são cabíveis as impugnações genéricas que a requerida tece a eles,
sem trazer nenhuma prova sequer dos fatos que alega. Assim entende a
jurisprudência: (...)
Portanto, o pedido merece acolhida. (...).” (fls. 135/140).
Nota-se que, nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
6
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização a destinatários finais dos serviços prestados pela concessionária, à
seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam aos próprios beneficiários
caso optassem por demandar diretamente o causador do dano, inclusive no que respeita
à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
Assim, há possibilidade de inversão do ônus probatório em favor da
seguradora, pois tal medida constitui instrumento de facilitação da defesa em juízo,
aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o,
inciso VIII, do CDC1).
Logo, uma vez demonstrados os fatos alegados na petição inicial,
notadamente que os danos nos equipamentos foram causados por oscilações na rede de
energia elétrica, cabia à apelante a produção de provas no sentido contrário e aptas a
infirmar aquelas já constante dos autos, não sendo suficiente a exibição de telas do
1 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
7
sistema interno.
Por outro lado, não se pode exigir da seguradora a manutenção dos bens
para viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova negativa, porquanto
não é razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que
se deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta Corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora
guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se vislumbra
no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi produzida e
apresentada nos autos.2”.
Também sem razão a ré ao pretender a realização de prova técnica
simplificada, pois são suficientes os pareceres técnicos e laudo fotográfico (fls. 25/30 e
33/44) elaborados por empresas especializadas. A prescindibilidade da referida prova se
reforça mais ainda pelo lapso temporal de mais de três anos decorrido desde a data do
sinistro.
Afasta-se, ainda, a alegada excludente de responsabilidade, vez que,
novamente, cabia à fornecedora dos serviços a prova de que as instalações internas
estavam irregulares. Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, descarga elétrica
por eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo porque as oscilações
bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, de modo que se
impõe reconhecer a obrigação de indenizar.
Na hipótese, restaram comprovados os danos decorrentes de oscilações e
descargas elétricas, diante da farta documentação apresentada pela seguradora em
abono à sua tese, como destacado pela magistrada, limitando-se a apelante a aduzir
alegações genéricas e superficiais, que não demonstram equívocos nas conclusões dos
2(TJSP; Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019;
Data de Registro: 27/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
8
laudos, excesso no valor das indenizações pagas e prestação adequada dos serviços.
Em sua defesa, nenhuma evidência foi produzida pela concessionária para
amparar sua tese de que poderia ter havido negligência com as instalações elétricas das
unidades consumidoras.
Quanto à alegação de ausência de título profissional, também não assiste
razão à apelante, pois conforme já decidiu esta Corte, não há necessidade de “laudo de
engenheiro elétrico especializado ou com número de registro geral ou menção à
qualificação, bastando que se ateste a razão do dano nos aparelhos do segurado,
emitido por empresa especializada”3, que é a hipótese dos autos.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar culpa exclusiva dos
consumidores, caso fortuito ou força maior, estes decorrentes, por exemplo, de queda de
árvores sobre as linhas primárias; situações que afastariam sua responsabilidade
(responsabilidade objetiva, repita-se), considerando que as oscilações bruscas no
fornecimento de energia elétrica causadas por descargas elétricas corriqueiras não são
fatos imprevisíveis.
E como bem ressaltou a douta juíza, não há que se falar em necessidade
de prévia comunicação administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/954 dispõe ser
incumbência da concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, com acerto houve fixação em
favor do advogado da autora, diante do sucumbimento da ré-apelante.
3 (TJSP; Apelação Cível 1001768-04.2019.8.26.0575; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
4 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-89.2020.8.26.0300 -Voto no 24.731 - egf
9
Por tais razões, inalterável a sentença de procedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator